Tribunal: TJES
Processo: 5004645-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004645-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e outros (7)

AGRAVADO: IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004645-18.2022.8.08.0000

EMB
T
E
S
:

EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e OUTROS

EMB
D
OS
:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
PREMISSA EQUIVOCADA – DIVISÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARGUMENTO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Restou indene de dúvidas que a rejeição do pedido de rateio da sucumbência baseou-se no dispositivo legal, bem como no fato de ter inexistido até então qualquer pedido nesse sentido. De igual modo, não há fundamento surpresa quando o julgado utiliza exegese legal e jurisprudencial sobre o tema.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004645-18.2022.8.08.0000

EMB
T
E
S
:

EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e OUTROS

EMB
D
OS
:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
os recorrentes alegam a existência de omissão e premissa equivocada na análise do acórdão que desproveu o agravo de instrumento por eles interposto.

Segundo eles, não houve pedido de modificação dos honorários da fase de conhecimento, a qual já havia transitado em julgado, mas apenas da fase de cumprimento de sentença. Outrossim, ventilam que o pleito é de rateio entre todos os 8 herdeiros que sucederam a parte falecida no processo.
Por fim, aponta que o tema divisão de responsabilidades é um argumento surpresa, sobre o qual deveria ter sido oportunizado a manifestação.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar tema fundamental ao deslinde da controvérsia.

Por sua vez, a premissa equivocada ocorre quando o julgador adota fato inexistente ou desconsidera uma situação ocorrida no momento da formação do seu convencimento.

Partindo dessas premissas e analisando os autos, entendo que não há que se falar na existência de vício no acórdão.

E assim digo, porque o objeto de análise foi amplamente debatido, com o entendimento unânime deste órgão fracionário acerca da impossibilidade de fixação da sucumbência individual de cada litisconsorte.

Isto, porque assim como ocorreu na fase de conhecimento, onde a condenação foi solidária, a fixação na fase de cumprimento de sentença apenas seguiu um padrão já existente.

Inexiste, como bem explicado no acórdão objurgado, qualquer motivação que seja passível de alterar a conclusão e o forma de estabelecimento da sucumbência que já era aplicada desde a fase de conhecimento.

Inclusive, é de se registrar que a tese consignada no acórdão objurgado, votado à unanimidade, repito, foi baseada na jurisprudência pátria, demonstrando a correção do entendimento.

Demais disso, não há que se falar em surpresa das partes no julgamento em questão, haja vista que as matérias debatidas versam sobre a temática devolvida ao tribunal pelos próprios recorrentes.

Ora, a surpresa decorreria apenas se houvesse a suscitação de matéria alheia ao tema discutido, o que não ocorreu no caso; pelo contrário, o que se tem é a análise estritamente da temática recursal.

A ausência de abordagem ampla da questão por opção da parte não vincula a análise pelo julgador.

Assim, verifico que a ausência de divisão da sucumbência decorre de um conjunto de elementos que militam em desfavor dos recorrentes.

Diante do exposto, outra conclusão não vislumbro senão a rejeição da tese recursal, com o conhecimento e
IMPROVIMENTO
dos aclaratórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.